Tribunal: CARF
Processo: 10880.962600/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962600/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.364 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 26/10/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 33768.33430.261004.1.3.02-0929, em 26/10/2004, e-fls. 2-
9, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962600/2008-14
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2008-14

relativo ao período de apuração de 01/01/2004 a 26/10/2004 para compensação dos débitos de
IRRF da 1a e 5a semanas de outubro de 2004.
A compensação não foi homologada pela DERAT São Paulo ao argumento de que
não havia Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) com
apuração de saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Paulo I.
Irresignada com o acórdão proferido pela DRJ/SPI a contribuinte interpôs recurso
voluntário alegando que:
- resta claro que os débitos de R$ 7.721,28 e R$ 6.554,96 foram pagos, conforme
comprova documentação juntada ao processo;
- o processo administrativo 11610.005305/2007-21(que teria encaminhado à
Receita Federal, antes do indeferimento do seu pedido de compensação contendo as razões pelas
quais possuía crédito tributário a ser compensado) não teria sido apreciado pelas autoridades
administrativas;
- Alega que se a DRJ tivesse analisado o processo 11610.005305/2007-21 teria
verificado a origem do crédito utilizado na compensação;
O recurso voluntário foi apreciado por esta Turma em sessão do dia 8 de agosto
de 2019 que decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de origem fizesse
a juntada de cópia do processo 11610.005305/2007-21.
A Unidade de origem procedeu a apensação do processo 11610.005305/2007-21
ao presente processo e o reencaminhou para continuidade do julgamento no CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Atendendo ao determinado por esta Turma, por meio da Resolução n° 1003-
000.107 do dia 8 de agosto de 2019, a Unidade de origem procedeu a apensação do processo
11610.005305/2007-21 onde, segundo a Recorrente, estariam as razões que justificariam o seu
direito ao crédito pleiteado.
Analisando-se o processo 11610.005305/2007-21, verifica-se que a Recorrente
encaminhou uma resposta à intimação da DERAT DERAT/SP, na qual foi intimada a retificar a
DIPJ ou o PERD/DCOMP em razão de divergência entre as informações prestadas pela
Recorrente naqueles dois documentos. Na resposta, a Recorrente informa que se equivocara no
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2008-14

preenchimento do PER/DOMP ao informar que o crédito era decorrente de saldo negativo de
IRPJ ao invés de recolhimento indevido ou a maior de IRRF relativo ao período de abril a
setembro de 1999, e que não procedeu a retificação do PER/DCOMP porque há vedação para
alteração dos campos “Tipo de documento” e “Tipo de crédito”.
A DERAT analisou a resposta encaminhada pela Recorrente e por meio de
Despacho Decisório acostado às e-fls. 111-114 decidiu que as solicitações relacionadas no
Termo de Intimação deveriam ser apresentadas por meio eletrônico, não sendo admitida a
apresentação por formalização de processo administrativo. Acrescentou que da decisão não
caberia manifestação de inconformidade.
Há que se ressaltar que a Recorrente tinha afirmado que as justificativas e a
comprovação do alegado direito creditório encontrar-se-iam no processo 11610.005305/2007-21.
Compulsado os autos do processo 11610.005305/2007-21 não confirmei a
alegação da Recorrente.
A Recorrente alega que se equivocara ao informar a origem do crédito. Não seria
de saldo negativo, mas de recolhimento a maior de abril a setembro de 1999, conforme excerto
extraído de sua resposta (e-fl. 4 do processo 11610.005305/2007-21):
Feitos tais esclarecimentos, informa a Peticionária que devido a equívoco ocorrido
quando da elaboração da PER/DCOMP anexa (doc.5), restou consignado na Declaração
de Compensação que:
1. o crédito a ser compensado decorria de SALDO NEGATIVO DE IRPJ; e
2. referido crédito era proveniente do período de 1/1/2004 a 26/10/2004
Ao passo que deveria ter constado na PER/DCOMP que o crédito a ser compensado
referia-se a “RECOLHIMENTOS A MAIOR FEITOS A TÍTULO DE IRRF SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO” relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 1999,
conforme fls. 3/6 da Declaração de Compensação anexa (DOC.5)
Mesmo as entidades isentas do pagamento do Imposto de Renda são obrigadas a
reter e recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos por ela pagos ou
creditados relativo a seus empregados ou prestadores de serviço sem vínculo empregatício.
Verifica-se às e-fls. 3-8 que a Recorrente informa no PER/DCOMP uma série de
pagamentos com código de receita 0561 (IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado) e 0588
(Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício) que totalizam R$ 7.485,18, exatamente o
valor informado como crédito de saldo negativo no PER/DCOMP.
Contudo, na manifestação de inconformidade e também no recurso voluntário a
Recorrente informa que se equivocara e que o crédito é na verdade de R$ 7.721,28.
Ora, o valor de R$ 7.721,28 está informado no PER/DCOMP com código de
receita 0561-1 (IRRF - ́Rendimentos do Trabalho Assalariado) e período de apuração 1a semana
de outubro de 2004.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2008-14

Compulsando-se os autos verifica-se na DCTF do 3° trimestre de 2004 que o
IRRF confessado da 1a semana de setembro de 2004 foi de R$ 7.721,28. Verifica-se também um
DARF de R$ 7.721,28 (e-fl-60) com código de receita 0561.
Não localizei no presente processo nenhum outro documento que comprove o
crédito alegado de R$ 7.721,28 além do recolhimento de IRRF sobre trabalho assalariado
(código 0561) do PA 1a semana de setembro de 2004. Também não constam no processo
11610.005305/2007-21 nenhum documento que comprove recolhimento a maior de IRRF do
período abril a setembro de 1999.
Vale reafirmar que o IRRF é um imposto devido pelo beneficiário de pagamento
realizado pela fonte pagadora. A fonte pagadora é apenas responsável pela retenção e
recolhimento do tributo. Portanto não é um crédito da fonte pagadora, a menos que a fonte
pagadora tenha feito uma retenção indevida, e nesse caso pode pedir a restituição do imposto,
porém tem que devolver os valores retidos aos respectivos beneficiários do pagamento.
Mas tal não é o caso do presente processo, pois a Recorrente limita-se a afirmar
que o crédito é no valor pleiteado de R$ 7.721,28 sem apresentar documentos que comprovem o
alegado recolhimento a maior do IRRF.
A Compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário previsto no
art. 156 do Código Tributário Nacional.
No caso de compensação, o PER/DCOMP delimita a amplitude de exame do
direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e
de certeza necessários à extinção de débitos tributários.
A autoridade administrativa tem um prazo para análise do PER/DCOMP. Pode
homologar integralmente, parcialmente ou não homologar a compensação declarada.
Caso homologada parcialmente ou não homologada a compensação, o
contribuinte tem direito a impugnar a decisão, instaurando-se o contencioso administrativo.
O processo de reconhecimento de direito creditório exige a comprovação de
liquidez e certeza, conforme estatui o art. 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
E a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no Código de
Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2008-14

(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim é que a Recorrente deveria ter juntado as provas de que o recolhimento de
IRRF do período de abril a setembro de 1999 teria sido a maior. Mas não o fez.
Portanto, considerando que o ônus de comprovar a alegação de direito ao crédito é
da Recorrente e esta não apresentou sequer uma única comprovação de sua alegação, nem no
presente processo e também no processo 11610.005305/2007-21 (onde alegou que estaria a
comprovação do direito creditório alegado) não vejo motivos para reforma da decisão recorrida.
Por todo o exposto, considerando que a Recorrente não apresentou provas
robustas capazes de comprovar de forma inequívoca o direito alegado ao crédito tributário,
VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Ressalte-se, por fim, que quanto a alegação de cobrança indevida de débito
recolhido, a Recorrente deverá direcionar solicitação à autoridade administrativa da sua
jurisdição que tem competência para decidir sobre essa questão.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital